Tribunal: STF
Processo: Rcl 41862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Diogo Farias Chagas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10353-15.2018.5.03.0017, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    O reclamante alega que, na origem, debate, dentre outras matérias, a validade de cláusulas relativas à autorização de estornos das comissões sobre as vendas realizadas, quando inadimplidas ou canceladas pelos consorciados, prevista em convenção coletiva.
    Argumenta que o direito à percepção de comissões é regulamentada pelo art. 466 da CLT, tendo a jurisprudência do TST se firmado no sentido de que “a inadimplência ou o cancelamento da compra pelo cliente consorciado não autoriza o empregador, (sic) a proceder com estornos das comissões, pois cabe a este suportar os riscos da atividade econômica empresarial”.
    Defende que 
    “[a] decisão colegiada da 9ª Turma do TRT da 3ª Região, (sic) não observou a matéria posta na lide sobre o Tema 1046, cuja discussão envolve validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, conforme ARE 1121633 STF, e rejeitou provimento ao Recurso Ordinário, notadamente no que tange aos estornos das comissões dos vendedores de consórcios”.
    Diogo Farias Chagas requer que seja deferido o pedido liminar “para determinar o sobrestamento do feito até ulterior julgamento do ARE 1121633” e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, 
    “[...] com a condenação das RECLAMADA ao pagamento das verbas pleiteadas acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do ajuizamento da ação, e honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20%, consoante o §2º, I ao IV do artigo 85 do CPC, atualizados desde a data do ajuizamento da ação.”
    O Ministro Luiz Fux, à época relator da presente ação, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão provisória do feito na origem até o julgamento definitivo desta reclamação. Ademais, concedeu ao reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.
    As informações solicitadas à autoridade reclamada e ao TRT da 3ª Região não foram prestadas, conforme certidões nos autos (eDoc. 35 e eDoc. 38).
    Citada, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, beneficiária da decisão reclamada, ofereceu tempestiva contestação.
     Prefacialmente, a beneficiária impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que a declaração apresentada seria inapta a comprovar a insuficiência de recursos do reclamante para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, por ter sido assinada há mais de dois anos.
    Argumenta, ainda, que o TST limitou-se a analisar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade de recurso de sua competência, matéria essa que, segundo alega, não possui identidade com o debate constitucional no recurso representativo da controvérsia submetida à repercussão geral no Tema 1046.
    Sustenta, por fim, que a reclamação é usada para provocar a análise per saltum do Processo nº 10353-15.2018.5.03.0017 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível recurso para questionar o despacho de inadmissibilidade do agravo de instrumento em recurso de revista, da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho.
    Foi dispensado o parecer da Procuradoria Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Quanto à prefacial de ausência de pressuposto para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, entendo que tão somente o tempo decorrido entre a assinatura da declaração por Diogo Farias Chagas e sua apresentação nos autos da presente reclamatória são insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do conteúdo do ato prescrita no art. 99, § 3º, do CPC. Indefiro o pedido de sua revogação.
    No ponto, entretanto, registro que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da inexistência da situação de carência financeira da parte sucumbente e, por consequência, a exigibilidade das obrigações constituídas em seu desfavor, deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do Processo nº 10353-15.2018.5.03.0017.
    Prossigo na análise da reclamação.
    A admissibilidade da reclamação pressupõe a demonstração de que o ato de que se reclama seja posterior à decisão ou ao ato do STF indicado como paradigma, atributo sem o qual não é possível caracterizar descumprimento da autoridade desta Corte (v.g. Rcl nº 36.689/MS-ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020; Rcl nº 40.031/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 14/7/2020; e Rcl nº 10.199/SC-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/2/2014).
    Diogo Farias Chagas aponta como desrespeitada a autoridade da ordem de suspensão nacional de processos com idêntica temática debatida no Tema 1046 de repercussão geral, exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.121.633/GO em 1º/8/2019.
    Verifico que, posteriormente à ordem de suspensão nacional exarada no ARE nº 1.121.633/GO, o Tribunal Superior do Trabalho exarou decisão no sentido de inadmitir o AIRR nº 10353-15.2018.5.03.0017, com fundamento no art. 896-A, §§ 1º e 5º e na Súmula nº 214/TST, in verbis:
    “[...]
    Ora, o recurso de revista revela-se incabível, visto que foi interposto contra decisão tipicamente interlocutória, insuscetível de recurso imediato, nos moldes previstos na Súmula 214 do TST, sendo certo, ainda, que a hipótese não se enquadra nas exceções previstas no referido verbete sumular.
    Por outro lado, cumpre esclarecer que o alegado fato novo em nada altera a admissibilidade da revista, uma vez que o Reclamante suscita falso testemunho de testemunha que não teve seu depoimento valorado pelo acórdão regional, que, diante do acolhimento da negativa de prestação jurisdicional da sentença, sequer adentrou no mérito das alegações recursais das Partes.
    Nesse diapasão, o recurso de revista não atende aos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que o óbice da Súmula 214 do TST contamina a própria transcendência do apelo, independentemente das matérias esgrimidas no recurso e do valor dado à causa na petição inicial (R$ 63.544,28 - pág. 19), importância que não justifica nova revisão do processo, notadamente diante da falta de viabilidade do recurso.
    Ante o exposto, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT.”
    Outrossim, verifico que a pretensão de Diogo Farias Chagas de identificar o debate instaurado no Processo nº 10353-15.2018.5.03.0017 com a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO conjectura interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 466 da CLT, pressuposto insuscetível de ser conhecido em sede reclamatória pela Suprema Corte, porquanto inadmissível o uso do instituto como sucedâneo de recurso, vide:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP e NA ADI 584-MC/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NOS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com as decisões proferidas por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.662/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, e 584-MC/PR, Rel. Min. Celso de Mello. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 14.441/AP-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 1º/8/2014).
    A ordem de sobrestamento nacional de processos exarada no ARE nº 1.121.633/GO não impede a Corte Superior da Justiça do Trabalho de analisar o debate que lhe seja proposto à luz da disciplina do art. 466 da CLT e sua jurisprudência acerca dos requisitos de admissibilidade de recursos de sua competência, razão pela qual não há que se falar em desrespeito à autoridade da Suprema Corte nos autos do Processo nº 10353-15.2018.5.03.0017.
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo improcedente a reclamação.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente